Tribunal: TJDFT
Processo: 0708025-35.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. ERRO IN PROCEDENDO. SUB-ROGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CURADORIA DE AUSENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Havendo pertinência subjetiva entre o recorrente/autor e a relação jurídica debatida nos autos, eventual ausência de titularidade quanto ao direito pleiteado nos autos deve ser analisada no âmbito do mérito. Vício de error in procedendo afastado.
2. O devedor solidário, que afirma ter satisfeito a dívida por inteira, deve comprovar o pagamento em favor do credor para ter direito a exigir de cada um dos codevedores a sua quota parte.
3. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando atua como Curadora Especial em prol de réu citado por edital.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.